Tribunal: TJMT
Processo: 1046674-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046674-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MAURICIO PEREIRA MARTINS - CPF: 713.157.561-53 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

O recurso inominado deve ser julgado deserto quando não houver comprovação do preparo recursal dentro do prazo de 48 horas, conforme o art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 e o Enunciado 80 do FONAJE.

2.

A preclusão impede a reanálise do pedido de gratuidade da justiça em sede de agravo interno.

3. A condenação em honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado é cabível, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE.

4.
Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

MAURICIO PEREIRA MARTINS interpõe agravo interno (Id 256456189), requerendo a reforma da decisão monocrática para a manutenção da justiça gratuita e da admissibilidade recursal reconhecida pelo juízo
a quo
. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais.

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em contrarrazões (Id 263264771), requer a manutenção da decisão agravada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025